Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE. VÍCIO. ELEMENTO FORMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança, na qual o réu foi declarado em lugar incerto e não sabido, razão pela qual sobreveio a nomeação da curadoria de ausentes, a qual aduziu na peça recursal a impossibilidade de determinação de ofício para a citação por edital, bem como o vício no elemento forma na comunicação excepcional.
2. No caso, o Juízo a quo empreendeu as diligências necessárias a localização do réu, inclusive, em atendimento ao dever de colaboração, utilizando-se dos quatro sistemas postos a disposição do Poder Judiciário (BacenJud, RENAJUD, Receita Federal - PF e SIEL); todavia, estando este em “lugar incerto e não sabido”, determinou a citação editalícia para assegurar a observância do escopo social.
3. Atendido o fundamento para a comunicação excepcional, não é cabível o reconhecimento de vício no elemento forma se a Serventia Judicial observa os requisitos do inc. I do art. 257, consoante a inteligência do art. 489, § 2o do CPC.
4. Recurso não provido.